Tribunal: TJDFT
Processo: 0741606-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0741606-58.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A agravante opõe declaratórios (id 65821387) à decisão (id 65103660) que indeferiu a liminar para suspender os efeitos da decisão que autorizou a pesquisar ativos financeiros em seu nome, via Sisbajud, no valor de R$ 40.779,50. Alega, em suma, omissão, quanto à alegação de que houve integral quitação da dívida e, por conseguinte, perda de interesse de agir da embargada, encontrando-se presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada recursal, quer na modalidade de evidência, quer na modalidade de urgência. Discorre acerca das datas dos supostos pagamentos das parcelas e novação da dívida. Junta comprovantes de pagamento. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes para que sejam sanados os vícios alegados e consequente deferimento da liminar. Em contrarrazões (id 66594869), a embargada requer que os declaratórios sejam improvidos, salientando que não houve novação da dívida. Requer seja aplicada a multa do CPC 80, VII, bem como do 1.026. 2. Confira-se a decisão que proferi: 1. A ré agrava (id 64621512) da decisão da 6a Vara Cível de Brasília (id 64621517) que, ante a ausência de comprovação da quitação das parcelas objeto da novação da dívida, deferiu a liminar para pesquisar ativos financeiros em seu nome, via Sisbajud, no valor de R$ 40.779,50. Afirma que não estão presentes os requisitos para a concessão da liminar, porquanto já houve a quitação integral do montante objeto da novação (R$ 54.441,55). Assinala que o título executado, duplicatas, perdeu os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade, ante a novação (CCB 360, I). Alega que não há indícios de dilapidação ou ocultação patrimonial, cuja demonstração é necessária para fins de arresto cautelar. Sustenta que existe perigo de dano, considerando que o montante bloqueado prejudica suas atividades. Requer a antecipação da tutela recursal (CPC 300 e 311, c/c 1.019), para suspender os efeitos da decisão recorrida. 2. Não constato o fumus boni juris, pois, à primeira vista, a agravante deixou de pagar a parcela vencida em julho/24 (id 64621517). Também não vislumbro o periculum in mora, tendo em vista o valor bloqueado - R$ 563,44, id 64621527, que não tem o condão de inviabilizar o exercício da atividade empresarial. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Informe-se ao Juízo a quo. (...).” A decisão embargada não encerra nenhum dos vícios especificados no CPC 1.022. Concluiu-se expressamente que, não haveria comprovação da quitação da dívida, pois, à primeira vista, a parcela vencida em julho/24 não havia sido paga. Quanto aos depósitos (ids 65821388;65821389;65821390) foram apresentados somente após a prolação da decisão embargada e da decisão agravada. Prova não submetida ao Juízo a quo, não pode ser conhecida pelo Tribunal, em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. Logo, não há omissão em relação a alegada quitação, já que os aludidos depósitos não existiam nos autos à época. A pretexto de suprir supostos vícios, a embargante almeja mesmo é a modificação do julgado. Suas alegações traduzem, em essência, suposto error que não comporta correção na sede eleita. A propósito, atente-se, mutatis mutandis, para a ainda atual doutrina de Barbosa Moreira: "(...); já sob a vigência do Código de 1973, José Frederico Marques, Manual, vol. III, pág. 162, preciso em dizer: 'O que (...) não se admite é que se inove além dos limites da simples declaração, para, indevidamente, se corrigirem errores in iudicando ou in procedendo (...)'". (Comentários ao Código de Processo Civil, V, verbete 304, nota de rodapé, págs. 555-6, 11a ed., Forense). Indevida a condenação do recorrente na multa do CPC 1.026, § 2o, nem do CPC 80, VII, pois não vislumbro intenção manifestamente protelatória do embargante. 3. Posto isso, nego provimento aos embargos declaratórios. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de novembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator